Tribunal: TJES
Processo: 5007160-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007160-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMUEL SALGADO AGUIRRE
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007160-60.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: SAMUEL SALGADO AGUIRRE

EMBARGADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A e VALE S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAMUEL SALGADO AGUIRRE
contra v. acórdão (evento 2428237), que, nos autos do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de forma a manter o indeferimento da tutela de urgência nos autos de origem.

Em suas razões recursais (evento 2537116), a parte embargante alega que o v. acórdão é omisso ao não analisar adequadamente as teses no sentido de que teria direito ao recebimento de pensão mensal.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007160-60.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: SAMUEL SALGADO AGUIRRE

EMBARGADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A e VALE S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAMUEL SALGADO AGUIRRE
contra v. acórdão (evento 2428237), que, nos autos do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de forma a manter o indeferimento da tutela de urgência nos autos de origem.

Em suas razões recursais (evento 2537116), a parte embargante alega que o v. acórdão é omisso ao não analisar adequadamente as teses no sentido de que teria direito ao recebimento de pensão mensal.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada.

Em oportunidade pretérita, de forma categórica, este Colegiado, por unanimidade de voto, deliberou pelo acerto da r. decisão primeva que indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo ora embargante nos autos de origem.

Cito, por entender relevante, excerto do voto condutor:

Superado tal ponto, diante de uma análise perfunctória – típica do momento processual em que proferida a decisão recorrida – , há elementos nos autos que demonstram que o agravante exerceu, de fato, a atividade de pescador conforme evento 1952540. Entretanto, tais documentos estão com a validade vencida (
2008, 2001 e 2013
), ao passo que o rompimento aqui tratado se deu em
novembro de 2015
. De igual sorte, os recibos alusivos ao período de piracema não são contemporâneos ao rompimento da barragem.

Outrossim, também diante de uma cognição preambular, não há nos autos elementos concretos a demonstrar a redução da renda do agravante em razão do rompimento das barragens, sendo prudente lembrar que tal fato ocorreu há seis anos, ao passo que somente no ano de 2021 o agravante ingressou com a demanda almejando o recebimento de pensão mensal.

Nesse caso, então, penso ser adequada, ao menos por ora, a manutenção da r. decisão ora objurgada, de forma que a eventual comprovação das teses vertidas pelo agravante demandam um maior alargamento da fase instrutória nos autos de origem.

(...)

Nesse contexto, afigura-me correta a compreensão externada pelo juízo singular no sentido de que não estão presentes provas suficientemente aptas ao deferimento da tutela pretendida, o que não impede, como observado pela Julgadora, a possibilidade de realização da referida prova no bojo da demanda de origem com a instrução probatória.

Assim, repito, ao sustentar, uma vez mais, que a tutela de urgência deve ser deferida nos autos de origem, a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir
a conclusão antes adotada por este Colegiado
, o que, contudo, não é possível pela via dos aclaratórios. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007160-60.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: SAMUEL SALGADO AGUIRRE

EMBARGADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A e VALE S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.